Tribunal: TJES
Processo: 5017860-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017860-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADAIL GARCIA RAMOS JUNIOR

AGRAVADO: FABIANA DA SILVA PRATA RAMOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS –

ALIMENTOS
PROVISÓRIOS PARA A EX-CÔNJUGE
–
BINÔMIO NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 1.694 do Código Civil estabelece que os cônjuges podem pleitear alimentos quando demonstrada a necessidade, sendo o valor arbitrado conforme a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.

2.
Tratando-se de decisão proferida no início do trâmite processual, a prestação dos alimentos deve ser arbitrada com prudência até que seja constituído maior arcabouço probatório.

3
.
No presente caso, a manutenção da prestação alimentícia no patamar fixado é justificada diante da necessidade da agravada e da ausência de prova robusta de incapacidade do alimentante para cumprir a obrigação.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADAIL GARCIA RAMOS JUNIOR

contra a r. decisão de id. 48149034 (dos autos originários), que, nos autos da
Ação de Divórcio c/c Alimentos,
ajuizada por

FABIANA DA SILVA PRATA RAMOS,
deferiu parcialmente a tutela de urgência antecipada, fixando os alimentos provisórios em seu favor a serem custeadas pelo requerido no equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, pelo período de 2 (dois) anos.

Em suas razões recursais (id. 10931555), o agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
não foi comprovada a necessidade da ex-cônjuge, que é mulher nova e saudável, tendo condições plenas de exercer atividade laborativa;
(ii)
não possui condições de arcar com os alimentos conforme fixados na decisão. Subsidiariamente, caso não se entenda pelo indeferimento dos alimentos, pleiteia a redução do valor para 20% do salário mínimo.

Com base nesses argumentos requereu a concessão da tutela provisória recursal a fim de suspender os efeitos da r. decisão que arbitrou alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o percentual de alimentos para 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente.

Conforme decisão id. 10981227, indeferi o pedido de tutela provisória recursal.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 11287926 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no id. 12355124 opinou pela não intervenção.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017860-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADAIL GARCIA RAMOS JUNIOR

AGRAVADO: FABIANA DA SILVA PRATA RAMOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADAIL GARCIA RAMOS JUNIOR

contra a r. decisão de id. 48149034 (dos autos originários), que, nos autos da
Ação de Divórcio c/c Alimentos,
ajuizada por

FABIANA DA SILVA PRATA RAMOS,
deferiu parcialmente a tutela de urgência antecipada, fixando os alimentos provisórios em seu favor a serem custeadas pelo requerido no equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, pelo período de 2 (dois) anos.

Em suas razões recursais (id. 10931555), o agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
não foi comprovada a necessidade da ex-cônjuge, que é mulher nova e saudável, tendo condições plenas de exercer atividade laborativa;
(ii)
não possui condições de arcar com os alimentos conforme fixados na decisão. Subsidiariamente, caso não se entenda pelo indeferimento dos alimentos, pleiteia a redução do valor para 20% do salário mínimo.

Com base nesses argumentos requereu a concessão da tutela provisória recursal a fim de suspender os efeitos da r. decisão que arbitrou alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o percentual de alimentos para 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente.

Conforme decisão id. 10981227, indeferi o pedido de tutela provisória recursal.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 11287926 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no id. 12355124 opinou pela não intervenção.

Pois bem.

Em nova análise, em juízo de cognição exauriente, não vislumbro razões para alterar o entendimento adotado na ocasião da decisão liminar.

Com relação aos alimentos fixados em favor da ex-cônjuge, estabelece o artigo 1.694 do Código Civil que “
podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
Ademais, o parágrafo primeiro do referido artigo aduz que os alimentos serão fixados mediante a necessidade do reclamante e a disponibilidade de recursos da pessoa obrigada.

Como observado, via de regra, os alimentos devidos a ex-cônjuge terão prazo previamente determinado, de forma a possibilitar à parte que os reclama a se inserir novamente no mercado de trabalho de forma a prover seu próprio sustento.

Trata-se dos alimentos transitórios, medida destinada a assegurar temporariamente o sustento daquele que, após a dissolução da união conjugal, necessita de um período para reorganizar suas finanças e adaptar-se a uma nova realidade econômica. Ainda que o ex-cônjuge possua alguma fonte de renda, estes alimentos podem ser concedidos se essa renda, no momento, não for suficiente para garantir uma subsistência digna.

O objetivo, portanto, é proporcionar um auxílio temporário, permitindo que o cônjuge economicamente mais vulnerável reestruture sua vida financeira.

Conforme bem pontuado pela E. Ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de alimentos por prazo determinado “
constitui instrumento de motivação para que o alimentando procure meios próprios de subsistência, para que não permaneça, por tempo indeterminado, em ociosidade, a depender do conforto material propiciado pelos alimentos que lhe são prestados pelo ex-cônjuge.
”(REsp n. 1.112.391/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 23/5/2011.)

Voltando-me para o caso tratado na origem, tal como a instância primeva, não me convenço acerca da capacidade financeira da ex-cônjuge do agravante para subsistência.

Do que se extrai da inicial, a agravada encontra-se desempregada, tendo sido dependente do agravante durante o casamento, iniciado em 18/09/1993, havendo atualmente medida protetiva em seu favor (id. 43627010, fl. 18). Demais disso, sobressai que agravada possui 52 anos de idade, sendo o seu último vínculo empregatício datado de 2011 (id. 43627010, fl. 07).

Nesta linha, a requerida precisa de suporte financeiro por algum período, devendo ser mantida a fixação de alimentos em seu favor.

Tratando-se de decisão proferida no início do trâmite processual, a prestação dos alimentos deve ser arbitrada com relativa prudência, até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, no qual possa o julgador se embasar com segurança acerca do valor, observando o binômio necessidade do alimentando e possibilidade socioeconômica do alimentante.

Assim, mediante análise perfunctória dos documentos que acompanham o recurso, em sede de cognição exauriente, não observo, ao menos na fase incipiente que se encontra o processo, prova robusta de incapacidade do alimentante, ora agravante.

Ausentes elementos que demonstrem o desacerto da decisão hostilizada, deve ser mantido o valor no patamar estabelecido pelo d. Juízo, em 40% do salário-mínimo, porquanto compatível com o binômio acima mencionado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.